Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 24-A, DA LEI No 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. FATOS PRATICADOS HÁ LONGO TEMPO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem considerado que as condenações criminais, fora do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, na hipótese de condenações que tiveram a pena extinta há longo período de tempo, não são aptas a majorar a pena-base.
2. No caso concreto, a condenação utilizada para avaliar negativamente os antecedentes transitou em julgado para a defesa em 24/08/2005, não se mostrando razoável a sua utilização para aumentar a pena.
3. Recurso conhecido e provido.